Tribunal: TJMT
Processo: 1037094-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037094-87.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÕES – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE SENTENÇA
EXTRA-PETITA
, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA AS QUAIS O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR, RAZOÁVEL, QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APELAÇÕES DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA
– OMISSÃO, ERRO DE PREMISSA E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1037094-87.2022.811.0041

Embargante
:
Banco Bradesco S.A.

Embargado
:
Galera Mari Advogados Associados

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Banco Bradesco S.A.
contra acórdão
que à unanimidade desproveu o recurso de apelação
,

assim ementado:

APELAÇÕES – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, BEM COMO DE SENTENÇA
EXTRA-PETITA
AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÕES PARA AS QUAIS O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALOR RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

Sustenta premissa equivocada e omissão inadequação da via eleita e ocorrência de decisão
extra-petita
. Também omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, bem assim, quanto as provas dos autos.

Após repetir tese de inadequação da via eleita e agora, sustentar contradição, bem como omissão quanto a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios e quanto ao proveito econômico nas Ações de Execução e quanto ao valor arbitrado, bem como sobre a distribuição dos ônus de sucumbência e após prequestionamento, pede o provimento de seus embargos de declaração (id. 205410156).

Contrarrazões (id. 206221666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O Colegiado ao analisar as Apelações interpostas por ambas as partes, manteve a sentença, porquanto concluiu, forte no conjunto probatório e, inclusive, em orientação jurisprudencial do STJ, pela possibilidade de utilização da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nos casos em que houve rompimento unilateral e injustificado pelo contratante, como forma de remunerar o advogado pelos serviços prestados no decorrer da vigência da contratação, bem assim, que ao remunerar o advogado de forma fixa e não em percentual, a sentença considerou a razoabilidade de proporcionalidade, em especial, os serviços efetivamente prestados pelo advogado, fato que afasta a alegada omissão de análise do art. 22, §2o do Estatuto da OAB, bem como, de omissão de premissa equivocada e omissão inadequação da via eleita/
extra-petita
.

Também resta afastada a alegada omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, bem assim, quanto as provas dos autos.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“Cuida-se, na origem, de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1037094-87.2022.8.11.0041
proposta por
Galera Mari Advogados Associados

em face de

Banco Bradesco S.A.
, ambos aqui apelantes,
que foi julgada procedente
, arbitrou os honorários no valor de

R$ 95.860,10
(noventa e cinco mil oitocentos e sessenta reais e dez centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbências fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os honorários foram fixados pelos trabalhos prestados nas ações:

·

Ação de Execução
nso 0001481-48.2012.8.11.0049
em trâmite na Comarca de Vila Rica/MT
movida em desfavor de ERNI EDGAR KOCHHANN - ME, AURI ALBANO KOCHHANN e DANILO MARTINS SAYD SILVA no valor atualizado de R$ 631.340,31 (seiscentos e trinta e um mil, trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos);

·

Ação de Cobrança
no 0001494-24.2013.8.11.0013
da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
movida em desfavor de SANTA CRUZ SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA no valor atualizado de R$ 772.296,32 (setecentos e setenta e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos);

·

Ação Monitória
no 0001538-32.2013.8.11.0049
em trâmite na Comarca de Vila Rica/MT
movida em desfavor de C. VILELA SOUTO AGROPECUÁRIA e CLENIO VILELA SOUTO no valor atualizado de R$ 513.566,95 (quinhentos e treze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

.

Quanto a alegada ilegitimidade passiva, tem-se ser legítimo para figurar no polo passivo da demanda quem participa de forma direta da relação de direito material em discussão.

No caso, conquanto o contrato de prestação de serviços tenha sido rescindido, não tem o condão de afastar o vínculo entre o advogado autor e o banco requerido, porque este estabeleceu com aquele a relação de direito ora debatida.

Logo,
rejeita-se a alegada preliminar de ilegitimidade passiva
.

Quanto a arguida falta de interesse de recurso por ter o autor,
Galera Mari Advogados Associados
, dado o valor da causa em R$5.000,00 e ter obtido o arbitramento na importância de R$8.000,00, tem-se que o valor da causa não se revela como elemento de base para a condenação. Aliás, o pedido formulado na petição inicial não estipulou o valor que o autor pretendia obter a título de condenação da parte contrária.

Realça-se tratar de ação de arbitramento de honorários, cuja fixação do valor, a título de eventual remuneração do advogado pelos serviços que prestou ao cliente requerido, é definida pela sentença e não pelo valor da causa.

Assim,
afasta-se a alegada falta de interesse de recurso
.

No que diz respeito as alegadas falta de interesse de agir, inadequação da via eleita e sentença
extra-petit
a por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

A possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorário sucumbencial, já foi reconhecida pela orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, veja também a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação no 43854/2018, julgada em 01.8.2018:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade
.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado anos (
no caso, por 8 e 7 anos, nos períodos de 2012, 2013 até 19.11.2020
) e ter sido destituído, unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2o.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

O autor comprovou ter sido contratado
pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios pró-êxito nas Execuções listadas.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada, também a alegação de sentença
extra-petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Afasta-se, pois, as alegações de inadequação da via eleita e de sentença
extra-petita
.

Restou, pois, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato pela instituição bancária aqui apelante. Assim, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença impugnada.

Quanto ao valor arbitrado,
R$ 95.860,10
pelos serviços efetivamente prestados em três processos, mostra-se razoável, notadamente diante do lapso temporal na prestação de serviços.

Quanto ao arbitramento em valor fixo e não em percentual, impõe ressaltar tratar de ação de arbitramento em que há que se observar ao razoabilidade e proporcionalidade decorrentes, em especial, dos serviços efetivamente prestados, em que não incidem as regras que dispõem sobre a fixação de verba sucumbencial.

Aliás, neste mesmo sentido é a orientação esta e. Câmara. Veja:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES
– CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo certo que os autores fazem jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

2. E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os autores elaboraram peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento dos processos, ou seja, desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

3.
Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2o, do CPC)
.

4. Repisa-se, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

5. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelos próprios autores para comprovarem o trabalho por eles desempenhado, e observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 10.000,00 (dez mil reais) são ínfimos para remunerar o trabalho desenvolvido, de maneira que deve ser majorada para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”
(N.U 1005754-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para ambos os apelos.

Em razão do desprovimento dos recursos, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.”

Quanto a distribuição dos ônus de sucumbência, o acórdão
manteve
a sentença, ou seja, a condenação do banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais ocorreu em razão do desprovimento de ambos os recursos.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Conforme o STJ, a contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração “
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis
de que resulta dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
” (STJ, EDcl no REsp 1738656/RJ, Dje 13.3.2020).

Ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Importa registrar ainda que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024